Tribunal: TJES
Processo: 5006475-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006475-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA DE ANDRADE CELESTRINO

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COBRANÇA CONTROVERTIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL ASSIMÉTRICA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contratos de financiamento estudantil vinculados ao programa PRAVALER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em favor da parte agravada, diante de alegação de cobrança excessiva em contrato firmado sob assimetria informacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documentos técnicos que evidenciam diferença expressiva entre os valores contratados e os cobrados configura indício suficiente da plausibilidade jurídica do direito alegado.

4. O desequilíbrio entre as partes, caracterizado por uma relação contratual assimétrica, reforça a necessidade de proteção judicial cautelar, especialmente quando há risco de agravamento do prejuízo enquanto se aguarda o julgamento de mérito.

5. A concessão da tutela não implica juízo definitivo sobre a legalidade dos encargos cobrados, mas apenas visa preservar a utilidade do processo, até julgamento do mérito em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presença de documentos técnicos que indicam divergência relevante entre os valores contratados e os efetivamente cobrados configura o fumus boni iuris necessário à concessão de tutela provisória.

2. Relações contratuais marcadas por assimetria entre as partes justificam uma atuação judicial mais protetiva em sede de cognição sumária.

3. A tutela provisória tem função cautelar e não antecipa, de forma definitiva, o julgamento do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
c
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Amanda de Andrade Celestrino
contra a decisão de id. 64800553, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 5003564-90.2025.8.08.0012, ajuizada em desfavor de
Banco Andbank (Brasil) S.A.
, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contratos de financiamento estudantil vinculados ao programa PRAVALER.

Nas
razões recursais
de id. 13395776, a agravante sustenta, em síntese, que:
a)
há indícios de abusividade contratual, especialmente quanto às taxas de juros efetivamente aplicadas em descompasso com aquelas informadas no contrato;
b)
a análise técnica do PROCON, juntada na origem (ID 63742744), teria constatado divergência expressiva nas taxas e encargos;
c)
incide o Código de Defesa do Consumidor sobre a relação estabelecida com a instituição financeira;
d)
há risco de dano pela continuidade da cobrança, com possibilidade de negativação, agravamento do saldo devedor e comprometimento de sua subsistência;
e)
a medida é reversível, pois eventual improcedência permitirá a retomada das cobranças e a recomposição contábil. Requereu, assim, o efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada.

Por meio da decisão id. 13479043, foi
deferido o efeito suspensivo
, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos indicados na inicial, até ulterior deliberação, com comunicação ao juízo de origem e intimação das partes.

Por fim, apesar de intimado (id. 14352401), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5006475-14.2025.8.08.0000

Agravante:
Amanda de Andrade Celestrino

Agravado:
Banco Andbank (Brasil) S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir, apenas e tão somente, o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado. Explico.

A análise do recurso cinge-se em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em conjunto com o art. 995, parágrafo único, e o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos discutidos na ação revisional proposta por Amanda de Andrade Celestrino em desfavor de Banco Andbank (Brasil) S.A., diante de indícios de cobrança de encargos abusivos.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, pretendendo a agravante a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas, com fundamento, especialmente, em parecer do PROCON (id. 63742744 dos autos de origem) que aponta discrepância relevante entre as taxas informadas no momento da contratação e aquelas efetivamente praticadas.

Inicialmente, urge estabelecer como inequívoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, eis que, de acordo com a Súmula 297 do STJ, as normas de proteção do consumidor aplicam-se às instituições financeiras, o que, por conseguinte, implica o controle de cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, na forma do art. 51 do CDC, bem como a exigência de informação adequada e clara sobre os diferentes encargos incidentes, como decorre do art. 6º, III, do mesmo diploma normativo.

Não obstante, ainda que se possa admitir que a agravante tinha conhecimento prévio dos encargos a incidir sobre os contratos, tal fato não afasta a ilicitude de eventuais práticas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/3/2009)” (AgInt no AREsp n. 2.746.323/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Todavia, quando se reúnem documentos técnicos apontando diferença expressiva entre o que foi ofertado e o que vem sendo cobrado, somados a um contexto de relação assimétrica, o fumus boni iuris se evidencia para fins de tutela provisória, cuja finalidade é estabilizar a situação até o julgamento de mérito, sem, por óbvio, imiscuir-se na conclusão definitiva sobre a validade dos encargos.

Portanto, a divergência sinalizada pelo órgão de proteção e defesa do consumidor, ainda que demande confirmação probatória na instrução da ação revisional, é indicativo objetivo de possível violação ao dever de transparência e de equilíbrio contratual, corolários da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Ademais, a continuidade de cobrança das parcelas, diante de dúvida razoável sobre a legalidade dos encargos, pode acarretar agravamento da dívida, inscrição em cadastros de inadimplentes, vencimento antecipado e outras medidas de cobrança, com inegáveis reflexos na subsistência da parte consumidora, hipossuficiente perante a instituição financeira, e no regular andamento de seus estudos.

Mister registrar que a reversibilidade da medida igualmente se encontra presente, pois a suspensão da exigibilidade, se ao final julgada indevida, permite recomposição mediante retomada da cobrança das parcelas e eventual apuração de diferenças, sem prejuízo de compensação. Ressalto que a providência ora examinada não constitui quitação, novação ou exoneração definitiva de obrigações, mas simples suspensão provisória para resguardar a utilidade do provimento final.

Portanto, em sede de cognição própria do agravo, a solução que melhor se harmoniza com os arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, os arts. 6º, III e V, e 51 da Lei n. 8.078/1990, é a concessão da tutela antecipada para suspender, até ulterior deliberação do Juízo de origem, a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos apontados na inicial, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação revisional e da reavaliação da medida na sentença, quando as provas estiverem integralmente produzidas.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos objeto da presente ação revisional proposta por Amanda de Andrade Celestrino, até decisão em sentido contrário pelo Juízo de origem ou até a prolação da sentença.

É como voto.